Tribunal: TJDFT
Processo: 0708909-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0708909-09.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. RECORRIDO: BEATRIZ MARTINS DE SOUZA BRILHANTE RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A D E C I S Ã O No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Embora não seja a regra a suspensão recursal em grau de recurso inominado pela ora requerida-recorrente, tem-se que há decisão de ID 9908103191 da exma. juíza da 1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte deferindo pedido de suspensão de todas as ações e execuções em desfavor da 123 Viagens e Turismo Ltda. e outras duas coligadas pelo período de 180 dias em face da aceitação da abertura do processo de recuperação judicial. Assim decidido, defiro pedido de suspensão do presente feito pelo prazo determinado, intimando-se os interessados e partes. Oficie-se. Após retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de setembro de 2023. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito